Tribunal: TJBA
Processo: 8082621-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8082621-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS, JOYCE FRANÇA OLIVEIRA APELADO: IGOR FARIAS KRUG Advogado(s): FLÁVIO MARQUES SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelas empresas Gráfico Empreendimentos Ltda e Duo Reserva Paturi Empreendimento Imobiliário SPE Ltda contra sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos morais, à repetição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de protesto indevido de título já quitado em distrato firmado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das empresas demandadas que integram o mesmo grupo econômico; (ii) analisar a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes do protesto indevido; (iii) examinar a possibilidade de repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente quando não comprovado o pagamento; e (iv) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Legitimidade passiva configurada. As empresas integram o mesmo grupo econômico, compartilhando inclusive o mesmo endereço comercial. A Gráfico Empreendimentos é a controladora das SPEs, tendo participação societária e poder de gerência sobre suas atividades, aplicando-se a teoria da aparência e a solidariedade das empresas de um mesmo grupo econômico nas relações de consumo. 4. O protesto indevido de título, com permanência por 17 dias nos cadastros de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto. 5. A repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige não apenas a cobrança indevida, mas também o efetivo pagamento pelo consumidor, o que não ocorreu no caso em análise. 6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho realizado e a complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido para excluir a condenação referente à repetição em dobro, com modificação do regime de imposição dos honorários advocatícios, que devem ser custeados na proporção de 20% para o autor e 80% para a parte ré. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023; TJ-CE 0050968-75.2020.8.06.0071 Crato, Relator: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA - PORT. 2696/2023, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 1010362-30.2023.8.26.0037 Araraquara, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/03/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8082621-94.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto do 2º Grau - Relator